Tribunal: TJMT
Processo: 0004704-35.2018.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004704-35.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), IRMAOS SACHET LTDA - CNPJ: 02.824.030/0001-48 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004704-35.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: IRMÃOS SACHET LTDA.

EMBARGADA: SCANIA BANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRMÃOS SACHET LTDA.
,
no acórdão de desprovimento ao
recurso de apelação por ele interposto em face de sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, de extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito,
com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com condenação da ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão ao art. 995 do CPC, visto que, para aplicar o princípio da causalidade e manter o ônus sucumbencial, ao invés de considerar a data em que foi proferida decisão reinserindo o crédito do embargado na recuperação judicial, foi considerada a data do trânsito em julgado da mesma, para defender que quem deu causa a propositura da busca e apreensão de origem foi a recuperanda; cita omissão ao art. 926 do CPC, pois a distribuição da busca e apreensão se deu após a homologação do plano de recuperação, de modo que o ônus sucumbencial deveria recair sobre o credor.

Menciona que
no ato do ajuizamento da demanda constritiva, ainda que estivesse temporariamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, o credor, ainda assim, não poderia perseguir os bens garantidores, pois a empresa estava amparada pelos termos do art. 6º, §4º, e do art. 49, §3º, ambos da Lei 11.101/2005; aduz que no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão não existia possibilidade de provimento jurisdicional favorável ao embargado, ante ao fato de que o plano de recuperação judicial já havia sido homologado.

Prequestiona negativa de vigência aos arts. 85, §§2º e 10º, 489, §1º, IV e VI, 926, 995 e 1.022, II, todos do CPC, e arts. 6, §4º, 47 e 49 da Lei 11.101/2005. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou ao argumento de ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Inicialmente, o embargante alega omissão em relação aos arts. 926 e 995, ambos do CPC. Dispõem os citados dispositivos legais:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

O embargante invoca os dispositivos legais e sustenta que não está correta a sua condenação ao pagamento da sucumbência, mantida quando do julgamento do seu apelo. Todavia, a questão foi enfrentada no acórdão embargado:

“Em breve resumo, a apelante se insurge contra sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência e sustenta que não deu causa à propositura da ação de busca e apreensão, visto que foi aprovado e homologado seu plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores em
29.07.2016
e o crédito em questão estava arrolado no quadro de credores.

Cita que por manifestação do credor, o Administrador Judicial excluiu o crédito, mas foi reinserido na recuperação judicial por força da decisão de procedência da Impugnação de Crédito n. 2606-48.2016.8.11.0037 (
07.06.2017
) por ela ajuizada e a ação de busca e apreensão foi proposta pelo credor em
13.07.2018
, quando já estava ciente da reinserção do crédito na recuperação judicial.

Pois bem. A ação de busca e apreensão, tendo como objeto as CCBs 27404 e 27405, foi ajuizada pelo apelado em 10.01.2017 e distribuída na Comarca de São Paulo/SP. Entretanto, foi julgado conflito positivo de competência no STJ, no qual foi reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, com decisão de remessa do feito em 22.06.2018 (malote digital em 12.07.2018).

E, embora a impugnação de crédito tenha sido julgada em 07.06.2017, com acolhimento da reinserção dos contratos 27404 e 27405 no feito recuperacional, tal decisão foi objeto do Agravo de Instrumento 1006699-17.2017.8.11.0000, embargos de declaração e recurso especial e transitou em julgado na data de 22.06.2020.

Ou seja, somente em 22.06.2020 transitou em julgado a decisão proferida no Incidente de Impugnação de Crédito de reinserção do montante de R$ 184.826,62 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), referente aos contratos 27404 e 27405, pertencente ao Scania Banco, na lista de credores da empresa impugnante/apelante, na classe de garantia real.

Com efeito, não prospera a alegação da apelante que na data da propositura da ação
“estava prejudicada qualquer pretensão do banco apelado em realizar atos de constrição em face do patrimônio da apelante, tendo em vista a sua vinculação aos efeitos do plano de recuperação judicial”
. Após o trânsito em julgado do mencionado incidente, ocorreu a perda superveniente do interesse processual do apelado em relação à ação de busca e apreensão.

Por conseguinte, correta a sentença no reconhecimento de que a apelante deu causa à propositura da ação de busca e apreensão (princípio da causalidade), de modo que deve arcar com o ônus da sucumbência.

Sobre a alegada omissão aos arts. 6º, §4º, e 49, §3º, ambos da Lei 11.101/2005, o embargante sequer argui ofensa aos citados dispositivos legais nas razões recursais, até porque, o crédito foi reinserido na recuperação judicial por força da decisão de procedência da Impugnação de Crédito n. 2606-48.2016.8.11.0037.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022